Tribunal: TJSP
Processo: 0010371-94.2004.8.26.0224
Classe: Agravo Interno Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001037885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
0010371-94.2004.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
agravante EDSON RUBENS POLILLO, são agravados LUZIA APARECIDA
BARBOSA NEVES POHLMANN, ANDERSON DE ALMEIDA CARDOSO,
MARJORIE NERY PARANZINI, EDMIR DE AZEVEDO, ITAMAR ALBUQUERQUE,
REGINA FLAVIA LATINI PUOSSO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente sem voto), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA
JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 0010371-94.2004.8.26.0224/50000 GUARULHOS VOTO No 16740 - ARG
2/8
11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO CÍVEL no 0010371-94.2004.8.26.0224/50000
AGRAVANTE: EDSON RUBENS POLILLO
AGRAVADOS: LUZIA APARECIDA BARBOSA NEVES POHLMANN, ANDERSON
DE ALMEIDA CARDOSO, MARJORIE NERY PARANZINI, EDMIR DE AZEVEDO,
ITAMAR ALBUQUERQUE, REGINA FLAVIA LATINI PUOSSO, MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOS
INTERESSADOS: JOSÉ ALBERTINO DE AQUINO, JOSÉ SANT'ANNA,
ROBERTO CHEBAT, ADEMIR PAULA DE FREITAS, ANA VIEIRA DE MATOS,
GERALDO ALVES PEREIRA FILHO, HORACIO GUILHERME DOS SANTOS,
MARISA FUGANHOLI, MARCOS SERGIO DE SOUZA, RICARDO YAMAGUTI
LIMA, SILVIA TIBIRIÇA RAMOS SAMPAIO, IZILDA MARQUES DO
NASCIMENTO NEVES, CHARLES ABOUL JAOUDE, MAURICIO PEREIRA
PITORRI, IRINEU MANOLIO, ANTONIO CARLOS JOSÉ ROMÃO, GILMAR
NOVELINI, CANDIDA MARIA RIBAMAR SACCHI, ARACI LEA SILVA CORREA,
ALVARO LUIS JOSE ROMAO, CARLOS ANDRADE, MIGUEL CARLOS TESTAI,
ELOISA APARECIDA IARTELLI RIBEIRO, JOSE SIDNEY POLACHINI, SONIA
REGINA STEVANATO DE SOUZA, ELAINE BAPTISTA DE LACERDA
GONÇALVES, DENISE LACAVA PINHEIRO, HAROUDO MATOS COELHO, ANA
VIERA DE MATOS, FRANCISCO ANTONIO LUCAS, MARIA INES DIAS
TORRES, JOSE GASPAR MOREIRA DE PONTES, DIANA OSTAM ROMANINI,
ANTONIO VELOSO DE PAULA, ROSANA SANTOS, LEONARDO FREIRE
PEREIRA, NADIA FERRARI SCANAVACCA, MARCIO RODRIGO TORRECILAS
COSTA, JOSE ROBERTO HATJE, PAULO SERGIO PAES E CARLOS ALBERTO
FRANZOLIN
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 16740
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
AGRAVO REGIMENTAL – Pretensão de reexame e
reforma de decisões desta relatoria (fls. 2.938 e
2.941/2.945), que determinou que o apelante Edson
Rubens Polillo, recolhesse, em 05 (cinco) dias, o
preparo recursal, sob pena de deserção (artigo
1.007 e parágrafos, do CPC) – Oposição ao
julgamento virtual (fls. 2.950) - Decisões
mantidas - Agravo regimental, improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 0010371-94.2004.8.26.0224/50000 GUARULHOS VOTO No 16740 - ARG
3/8
Trata-se de agravo regimental (fls. 2.948/2.950)
interposto pela EDSON RUBENS POLILLO, em face da decisão monocrática desta
relatoria às fls. 2.938 e 2.941/2.945, conforme a seguir:
Fls. 2.938: "Vistos. Fls. 2.712/2.723 (recurso de
apelação): primeiramente, comprove o corréu Edson Rubens Polillo, ora apelante,
sua condição de hipossuficiência econômica, juntando documentos atualizados, em
cinco dias. Após, se juntados os documentos, manifeste-se a parte contrária, em
cinco dias. Caso contrário, tornem conclusos. Int.".
Fls. 2.941/2.945: "Vistos. A presunção legal de pobreza
(artigo 4o, § 1o da Lei 1060/50) ocorre mediante simples afirmação da parte no
sentido de que não está em condições de arcar com as custas e despesas
processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família.
Contudo, tal presunção é iuris tantum, cedendo mediante simples impugnação da
parte contrária ou de indícios constantes dos autos, caso em que compete ao
interessado provar a ausência de condições financeiras para arcar com as despesas
processuais. Tais fatos, no mínimo, valem como fundadas razões para o
indeferimento do benefício (artigo 5o, Lei no 1.060/50). Neste sentido, já houve
pronunciamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO NO AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE. TRATAMENTO DAS
PARTES. IGUALDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83 DO STJ.
O Juiz, em havendo fundadas razões, pode indeferir o pedido de assistência
judiciária, conforme dispõe o art. 5o, da Lei no 1.060/50. A imposição de tratamento
desigual aos desiguais prestigia a denominada igualdade substancial ou real,
inexistindo ofensa ao princípio da isonomia. Não se conhece o recurso especial pela
letra "c" do permissivo constitucional na hipótese em que o entendimento esposado
pelo acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Col. Corte de
Justiça.” (AgRg no Ag 365.537/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 02/08/2001, DJ 27/08/2001 p. 334); “PROCESSUAL CIVIL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 0010371-94.2004.8.26.0224/50000 GUARULHOS VOTO No 16740 - ARG
4/8
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA.
INDEFERIMENTO.
POSSIBILIDADE.
REVISÃO.
SÚMULA N. 7/STJ. 1. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência
judiciária gratuita, implica presunção relativa que pode ser afastada se o magistrado
entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no
estado de miserabilidade declarado. 2. É inviável o conhecimento de recurso
especial quando a análise da controvérsia demanda o reexame de elementos fático-
probatórios presentes nos autos, a teor do óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 957.761/RJ, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe
05/05/2008). Esta Egrégia Corte já teve oportunidade de assim decidir no
A.I. n.o 459.359-5/9-00, São Paulo, V8.305; A.I. no 406.797-5/4-00,
São Paulo, Rel. DES. IVAN SARTORI, v. 7927; agr. reg. n.o 122.778-5,
Cubatão, rel. DES. GUERRIERI REZENDE, cujo V. Acórdão tem a
seguinte passagem: "A lei para não impedir as pessoas carentes ao
acesso ao Poder Judiciário contenta-se com a simples afirmação do
interessado. Mas isso não significa que a autoridade judicial, diretora
do processo, não tenha o poder decisório de apreciar o pedido. No
caso, foi indeferida a assistência judiciária porque a agravante, com as
provas existentes na inicial, já demonstrava a falta de miserabilidade
para a sua concessão. A gratuidade de que se cuida pode ser negada
por fundadas razões, ou, quando há sérias dúvidas a respeito. Se
assim é, o interessado deverá demonstrar a real necessidade do
benefício. Se, de plano, afigura-se uma hipótese que induz concluir
possa a autora suportar as despesas processuais, instala-se um juízo
de valoração que deve ser instruído com elementos suficientes para
embasar a pretensão". (JTJ 229/286). In casu consimili, já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "AGRAVO DE
INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUSTIÇA
GRATUITA - Necessidade de prova da insuficiência de recursos -
Ausência de comprovação da hipossuficiência - Inteligência do inciso
LXXIV, do art. 5a da Constituição Federal. Negaram provimento ao
agravo.” (AI 564.216-4/4-00/SP, Rel. Des. GILBERTO DE SOUZA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 0010371-94.2004.8.26.0224/50000 GUARULHOS VOTO No 16740 - ARG
5/8
MOREIRA, j. em 9.4.08); "AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
REVISIONAL - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL SUFICIENTE SOBRE A REAL
CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - INVIABILIDADE
DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO." (TJSP, Agravo de
Instrumento no 0163795-37.2013.8.26.0000, 38a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. EDUARDO SIQUEIRA, j. em 23/10/2013). Cumpre-
se salientar, que foi determinado às fls. 2.938, para que o apelante
comprovasse sua hipossuficiência econômica e, conforme certidão
cartorária decorreu o prazo legal sem manifestação do apelante
Edson Rubens Polillo (fls. 2.940). Portanto, não se trata de pessoa
desprovida de recursos a ponto de não poder arcar com as custas e
despesas do processo, razão pela qual não preencheu as condições
para a obtenção dos benefícios da assistência judiciária. Recolha o
apelante Edson Rubens Polillo, em 05 (cinco) dias, o preparo
recursal, sob pena de deserção (artigo 1.007 e parágrafos, do
CPC). Int. e Cumpra-se.".
Oposição ao julgamento virtual (fls. 2.950).

Contraminuta às fls. 2.955/2.969.
A Colenda Turma Especial não conheceu do conflito
de competência, sendo competente esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público
(fls. 2.973/2.978).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu r.
parecer às fls. 2.996/2.998, manifestou-se pelo improvimento do recurso de
agravo interno.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 0010371-94.2004.8.26.0224/50000 GUARULHOS VOTO No 16740 - ARG
6/8
O recurso de agravo interno (regimental) não
merece provimento.
A argumentação contida na decisão ora recorrida,
é a que melhor se ajusta à matéria debatida e as razões expostas pelo
agravante, neste recurso, não a debilitaram, de forma a alcançar a
viabilidade de sua reforma.
Cabe ressaltar, levado ao órgão colegiado o recurso
tirado da decisão monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto
no art. 557, do Cód. Proc. Civil, ou, ainda, no art. 932, do novo diploma
processual.
Nesse sentido, vv. Julgados do E. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA. ARTIGO 557 DO CPC.
DECISÃO
CONFIRMADA
POR
ÓRGÃO
COLEGIADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
- A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
quando há confirmação da decisão monocrática pelo
órgão colegiado, não há violação ao art. 557 do CPC.
- O reexame de fatos e provas em recurso especial é
inadmissível. Agravo no agravo de instrumento não
provido.” (AgRg no Ag 1273829/MS, Terceira Turma,
rel. MIN. NANCY ANDRIGHI, j. 12.04.2011, DJe
19.04.2011);
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 557,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 0010371-94.2004.8.26.0224/50000 GUARULHOS VOTO No 16740 - ARG
7/8
CAPUT,
DO
CPC.
CONDIÇÕES
ATENDIDAS.
APLICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO.
AUSÊNCIA. EVENTUAL NULIDADE SUPERADA
COM O JULGAMENTO PELO COLEGIADO DO
AGRAVO INTERNO.
Consoante o art. 557 do CPC, o relator pode negar
seguimento a recurso manifestamente inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto com
súmula ou jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
Superior.
Eventual nulidade da decisão monocrática, por
ofensa ao aludido dispositivo, fica superada com a
apreciação do tema pelo órgão colegiado, no
julgamento do agravo. Precedentes do STJ. Agravo
regimental improvido.” (AgRg no Ag 1387198/RS,
Segunda Turma, rel. MIN. CESAR ASFOR ROCHA,
j. 18.10.2011, DJe 25.10.2011);
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO
ART. 557 DO CPC INEXISTENTE. PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO. CAUSA DE SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PRECEDENTES.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A inovação trazida pelo art. 557 do CPC instituiu a
possibilidade de, por decisão monocrática, o relator
deixar de admitir recurso, entre outras hipóteses,
quando manifestamente improcedente ou contrário a
Súmula
ou
entendimento
já
pacificados
pela
jurisprudência do Tribunal, ou de Cortes Superiores,
rendendo homenagem à economia e celeridade
processuais.
2. Ademais, a eventual nulidade da decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 0010371-94.2004.8.26.0224/50000 GUARULHOS VOTO No 16740 - ARG
8/8
monocrática fica superada com a reapreciação do
recurso pelo órgão colegiado (REsp 824.406/RS,
relatoria
do
Min.
Teori
Albino
Zavascki,
em
18.5.2006).
3. A tese levantada, de que lei estadual não admite o
pedido administrativo de compensação tributária,
reveste-se de inovação recursal, o que é vedado pela
jurisprudência do STJ, seja em sede de agravo
regimental, seja em embargos de declaração.
Precedentes. Agravo regimental improvido.” (AgRg no
AREsp 43.917/PR - 2a Turma, rel. MIN. HUMBERTO
MARTINS, j. 01.12.2011, DJe 07.12.2011).
Fica, outrossim, adotado o r. Parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça da lavra do eminente doutor Paulo Afonso
Garrido de Paula, dd. Procurador de Justiça, encartado às fls. 2.996/2.998,
como supedâneo de fundamentação deste voto.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo
regimental, destarte, mantendo-se as decisões (fls. 2.938 e 2.941/2.945), tais
como lançadas.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator